Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Dialeticidade. Ausência. Agravo interno não conhecido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação do agravante em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e divergência de entendimento firmado em precedente de observância obrigatória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na análise de admissibilidade do agravo interno interposto diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
4. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “A exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.949.869, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC 820.576, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 809.390, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC 808.446, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023.